Tribunal: TJSP
Processo: 0149480-42.2006.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Não ocorrência - Processo paralisado para aguardar o trâmite de ação em que ocorreu a penhora no rosto dos autos - Inexistência de inércia da credora - Sentença reformada - Recurso de apelação da exequente integralmente provido para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem para regular prosseguimento até os

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Não ocorrência - Processo paralisado para aguardar o trâmite de ação em que ocorreu a penhora no rosto dos autos - Inexistência de inércia da credora - Sentença reformada - Recurso de apelação da exequente integralmente provido para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem para regular prosseguimento até os seus ulteriores termos.